Tribunal: TJBA
Processo: 8140612-62.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140612-62.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROBSON ELIAS ADORNO COSTA

Advogado(s)
:
LORENA RAQUELO NUNES, ERIVELTON SANTOS PINHEIRO, GABRIELY MIRANDA MENDONCA SANTOS

APELADO: ROQUE DIAS DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO MORAES FERREIRA, RICARDO DUARTE GUIMARAES

ACORDÃO

Ementa: Recurso de Apelação. Direito Autoral e Processual Civil. Ação indenizatória por danos morais cumulada com obrigação de fazer e de não fazer. Lei nº 9.610/1998. Parecer e laudo técnico. Plágio musical reconhecido. Condenação por danos morais e retirada da obra das plataformas. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que, em ação indenizatória por violação de direitos autorais, reconheceu a ocorrência de plágio da obra musical “Mar Lagoa” na canção lançada pelo réu sob o título “Só Vive à Toa”, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais e à retirada da obra plagiada das plataformas digitais.

II. Questão em Discussão

2. O cerne da controvérsia pauta-se em (I) definir se restou configurado o plágio musical alegado pelos autores e (II) estabelecer se o quantum indenizatório fixado deve ser reduzido.

III. Razões de Decidir

3. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da incapacidade financeira, nos termos do art. 98 do CPC, sendo afastada a presunção de hipossuficiência quando o requerente ostenta padrão de vida incompatível com a alegada insuficiência, como no caso do apelante.

4. Pareceres técnicos consistentes, emitidos por especialistas com formação e experiência reconhecidas, comprovaram a similitude substancial entre as músicas em tonalidade, harmonia e melodia, concluindo pela ocorrência de plágio.

5. A defesa não produziu prova técnica idônea capaz de infirmar as conclusões periciais apresentadas pelos autores, não se desincumbindo do ônus que lhe competia (CPC, art. 373, II).

6. A violação aos direitos autorais atinge os direitos morais dos criadores, de caráter inalienável e irrenunciável (Lei nº 9.610/1998, art. 24, IV), impondo a reparação pelos danos morais. Ademais, o valor arbitrado na sentença observa critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não se justificando a redução pretendida pelo apelante.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença originária mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação sob o nº 8140612-62.2022.8.05.0001, em que figura como apelante
ROBSON ELIAS ADORNO COSTA
e como apelados
ROQUE DIAS DA SILVA,

WASHINGTON DE JESUS NOVAES e FERNANDO ANTONIO BRITO DE SANTANA
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso,

nos termos do voto do Relator.